Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-21.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002669-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), DIEKSON LUIZ SILVA - CPF: 862.605.531-53 (AGRAVANTE), GILSON FROHNER - CPF: 598.095.909-20 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – ARTIGO 139, IV, DO CPC – EXECUTADO QUE EXERCE ATIVIDADE DE VENDEDOR EXTERNO – ESSENCIALIDADE DA CNH PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL – MEDIDA QUE INVIABILIZA A FONTE DE SUBSISTÊNCIA – DESVIO DA FINALIDADE COERCITIVA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS A QUALQUER TEMPO – CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
– SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MENOS GRAVOSA – PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – TEMA 1.137/STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil exige observância cumulativa aos princípios da subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e menor onerosidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137.

Demonstrado que o executado exerce atividade profissional de vendedor externo e depende da Carteira Nacional de Habilitação para o desempenho de suas funções laborais, revela-se desproporcional a manutenção da suspensão da CNH quando a medida inviabiliza a própria obtenção de renda necessária ao adimplemento da obrigação.

A medida coercitiva atípica não pode assumir natureza meramente sancionatória, devendo conservar utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo.

As decisões que impõem medidas executivas coercitivas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, admitindo reavaliação diante de fatos supervenientes ou da demonstração de alteração da realidade fática.

A substituição da suspensão da CNH pela penhora de percentual da remuneração do executado mostra-se providência mais adequada e compatível com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, ainda que a satisfação integral do crédito ocorra de forma gradual.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002669-21.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIEKSON LUIZ SILVA

AGRAVADO:

GILSON FROHNER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEKSON LUIZ SILVA
, contra
decisum
proferido pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000818-34.2016.8.11.0090, ajuizada por
GILSON FROHNER
, que
indeferiu
o pedido de reconsideração formulado pelo executado, bem como a proposta de substituição das medidas coercitivas atípicas anteriormente impostas, mantendo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado.

Nas razões recursais, o agravante esclarece que a execução tramita desde o ano de 2016 e objetiva a satisfação de crédito que, após atualização, ultrapassaria a quantia de R$223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais), sendo que, diante da frustração das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, foram deferidas medidas coercitivas fundadas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

Alega exercer atividade profissional como vendedor externo junto à empresa Agro Verde Agro Utilidades Ltda., percebendo remuneração mensal aproximada de R$1.947,00 (um mil, novecentos e quarenta e sete reais), circunstância que tornaria a posse de habilitação válida imprescindível ao desempenho de suas funções laborais, marcadas por deslocamentos contínuos para atendimento de clientes e manutenção de contratos comerciais.

Segundo sustenta, a manutenção da suspensão da CNH inviabiliza o exercício de sua profissão, compromete sua única fonte de renda e, consequentemente, afasta qualquer possibilidade concreta de adimplemento da obrigação executada.

Acrescenta que, em demonstração de boa-fé processual, apresentou proposta de pagamento mediante penhora de percentual de seus vencimentos, com desconto direto em folha de pagamento, além de ter realizado depósitos judiciais espontâneos nos autos originários. Contudo, aduz que o Juízo singular rejeitou a alternativa executiva menos gravosa, ao fundamento de que o valor do débito inviabilizaria sua quitação em prazo razoável.

Defende que a CNH constitui verdadeiro instrumento de trabalho, razão pela qual a medida coercitiva extrapolaria os limites da coerção patrimonial, convertendo-se em indevida sanção pessoal.

Ressalta, ainda, que as medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do CPC possuem natureza instrumental e não punitiva, não podendo inviabilizar a própria capacidade econômica do executado.

Pondera, também, que a manutenção da restrição afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, previstos no artigo 805 do Código de Processo Civil, sobretudo porque a suspensão da CNH, ao impedir o agravante de trabalhar, não estimula o adimplemento da obrigação, mas agrava sua situação financeira, afastando qualquer perspectiva concreta de quitação do débito.

Argumenta, por fim, existir contradição interna na decisão agravada, ao argumento de que o próprio Juízo singular reconheceu a essencialidade da CNH para o exercício profissional do agravante, mas, ainda assim, manteve a medida restritiva em razão do elevado valor da dívida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de determinar a imediata suspensão da restrição imposta à CNH do agravante, com substituição provisória da medida pela penhora de percentual de sua remuneração mensal, mediante desconto em folha de pagamento, em percentual a ser arbitrado por esta Relatoria. Subsidiariamente, pleiteia autorização para utilização da habilitação exclusivamente para fins laborais (Id. 342447899).

Preparo recolhido no Id. 345074390.

O efeito ativo-suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 15/02/2026, conforme Id. 345969363.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta, na qual suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão que deferiu as medidas coercitivas atípicas de suspensão da CNH e do passaporte foi proferida ainda no ano de 2023, sem a interposição de recurso oportuno, encontrando-se, portanto, acobertada pela preclusão.

Aduz que o agravante somente se insurgiu contra as restrições após o indeferimento do pedido de reconsideração e da proposta de pagamento formulados nos autos originários.

No mérito, sustenta a legitimidade das medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, especialmente diante da frustração das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis e do elevado montante do débito executado.

Argumenta que a proposta de penhora salarial apresentada pelo agravante revela-se manifestamente insuficiente para a satisfação do crédito em prazo razoável, razão pela qual a manutenção da suspensão da CNH e do passaporte constitui medida legítima, proporcional e necessária à efetividade da execução.

Assevera, ainda, inexistir qualquer contradição na decisão agravada, afirmando que o Juízo singular realizou adequada ponderação entre o direito do credor à satisfação do crédito e a alegada necessidade profissional do executado.

Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (Id. 350658397).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
deixou de intervir no feito
, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre direitos patrimoniais disponíveis entre partes maiores e capazes, inexistindo interesse social ou individual indisponível apto a justificar a atuação ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 351381863).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade e proporcionalidade da manutenção das medidas coercitivas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do agravante, diante da alegada imprescindibilidade da CNH para o exercício de sua atividade profissional, bem como da possibilidade de substituição da restrição por meio executivo menos gravoso.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta.

Isso porque, embora a suspensão da CNH e do passaporte tenha sido originalmente deferida em decisão proferida no ano de 2023, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração fundado em fatos supervenientes e manteve as restrições anteriormente impostas.

Com efeito, as medidas coercitivas adotadas no âmbito da execução submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revistas a qualquer tempo diante da alteração do contexto fático-processual ou da demonstração de que a providência deixou de atender aos critérios de proporcionalidade, adequação e efetividade.

No caso concreto, o agravante demonstrou documentalmente que exerce atividade profissional como vendedor externo, percebendo remuneração mensal aproximada de R$1.947,00 (um mil, novecentos e quarenta e sete reais – Id. 194478779), sendo a posse de habilitação válida requisito indispensável ao desempenho de suas atividades laborais.

Além disso, comprovou que já sofre descontos mensais decorrentes de execução trabalhista, circunstância que evidencia a limitação de sua capacidade financeira, bem como apresentou proposta de pagamento mediante desconto de percentual de seus vencimentos.

Superada a questão preliminar, tenho que o recurso merece provimento.

É certo que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de meios executivos atípicos, inclusive nas execuções por quantia certa. Todavia, tais providências não ostentam natureza punitiva, devendo funcionar como instrumentos indiretos voltados à efetiva satisfação do crédito, sempre em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.137, assentou que a adoção de medidas executivas atípicas exige observância aos princípios da subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, além de fundamentação adequada e contraditório prévio.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

Embora se reconheça que as restrições foram inicialmente impostas após o esgotamento das diligências executivas típicas, verifica-se que sua manutenção, nas circunstâncias atualmente demonstradas, deixou de atender à finalidade coercitiva que justificou sua imposição.

Isso porque o próprio Juízo singular reconheceu expressamente que o agravante necessita da Carteira Nacional de Habilitação para exercer sua atividade profissional como vendedor externo.

Nesse contexto, a manutenção da suspensão da CNH acaba por inviabilizar o exercício da atividade remunerada do executado, comprometendo diretamente sua subsistência e afastando, paradoxalmente, qualquer possibilidade concreta de adimplemento da obrigação.

Verifica-se, assim, que a restrição deixou de atender à finalidade coercitiva que justificou sua imposição, assumindo contornos meramente sancionatórios.

A propósito, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa de tal compreensão:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, especialmente a suspensão da CNH do executado, no âmbito de cumprimento de sentença, determinando, ainda, a suspensão da execução por um ano e o arquivamento provisório do feito. A parte agravante sustenta não terem sido esgotados todos os meios executórios e aponta indícios de ocultação patrimonial e fraude à execução, requerendo o prosseguimento da execução com adoção de medidas constritivas e executivas atípicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar medida executiva atípica consistente na suspensão da CNH do executado; (ii) estabelecer se a suspensão da execução e o arquivamento provisório são adequados diante das diligências já realizadas para localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da CNH como medida executiva atípica deve observar os critérios estabelecidos no Tema Repetitivo 1137 do STJ, sendo cabível apenas quando esgotadas as medidas típicas, de forma subsidiária e proporcional, com fundamentação específica e elementos concretos que evidenciem sua utilidade na satisfação do crédito.

A suspensão da CNH, na hipótese, não se mostra medida eficaz nem proporcional, diante da ausência de provas concretas de que o executado utiliza o documento para fins profissionais ou que a medida contribuiria efetivamente para o cumprimento da obrigação
.

A decisão agravada já determinou a negativação do nome do devedor e a utilização de sistemas como RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, revelando diligências suficientes e razoáveis para localização de bens penhoráveis, sem sucesso.

A alegação de fraude à execução relativa a veículo em nome de terceiro foi objeto de decisão anterior, já preclusa, inexistindo elementos novos que justifiquem a reavaliação da matéria.

A suspensão da execução por um ano, com arquivamento provisório, encontra respaldo no art. 921, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente em indicar bens penhoráveis e da ausência de prova de ocultação dolosa de patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TES

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A adoção de medida executiva atípica exige fundamentação específica, esgotamento prévio das medidas típicas e demonstração concreta de sua efetividade e proporcionalidade.

A suspensão da CNH do devedor não pode ser utilizada como mecanismo punitivo ou de coerção genérica, sob pena de violação ao direito de ir e vir.

A suspensão da execução é admissível nos termos do art. 921, III, do CPC, quando frustradas as tentativas de localização de bens, sem prejuízo da retomada do feito caso surjam novas informações.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; art. 805; art. 921, III; CF/1988, art. 5º, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1137; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 4218236-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 02.12.2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10403575120258110000, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH E CARTÃO DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E UTILIDADE. TEMA 1137/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em alienação fiduciária, indeferiu pedidos de suspensão da CNH e do cartão de crédito do executado, bem como a inclusão de seu nome em cadastros restritivos por meio do SERASAJUD, sob fundamento de inadequação das medidas e ausência de utilidade prática. II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a adoção de medidas executivas atípicas — notadamente a suspensão da CNH, do cartão de crédito e a negativação via SERASAJUD — para compelir o devedor ao pagamento da dívida, à luz dos requisitos fixados pelo Tema 1137 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 139, IV, do CPC consagra a atipicidade dos meios executivos, condicionando sua aplicação ao atendimento cumulativo dos requisitos definidos pelo STJ no Tema 1137, dentre eles a subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada.

4. O mero esgotamento das medidas executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos fundamentais, sendo imprescindível demonstração concreta da utilidade e adequação da medida para a satisfação do crédito.

5. A suspensão da CNH revela-se desproporcional, por afetar diretamente o direito de locomoção e, potencialmente, a capacidade laboral do executado, sem demonstrar aptidão para viabilizar o adimplemento da obrigação.

6. A restrição ao uso de cartão de crédito compromete o acesso a bens essenciais e pode atingir o mínimo existencial do devedor, especialmente quando inexistem indícios de ocultação patrimonial ou comportamento evasivo.

7. A negativação via SERASAJUD mostra-se desnecessária, por constituir instrumento já disponível ao credor na esfera extrajudicial, dispensando a intervenção judicial.

8. Ausente demonstração de adequação, necessidade e proporcionalidade das medidas postuladas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Tema 1137 do STJ, não sendo suficiente o mero esgotamento das medidas típicas. 2. A suspensão da CNH e de cartão de crédito, bem como a negativação via SERASAJUD, são incabíveis quando ausente demonstração concreta de utilidade, proporcionalidade e adequação à satisfação do crédito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1137; TJMT, AgInt nº 1003341-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.04.2026.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10091122220258110000, Relator: DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/05/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2026)

Sob tal enfoque, a execução civil não pode se converter em instrumento de inviabilização da dignidade do executado, sobretudo quando há demonstração concreta de que a restrição imposta atinge diretamente sua fonte produtiva, sem qualquer indicativo efetivo de incremento na satisfação do crédito exequendo.

Além disso, o agravante apresentou alternativa executiva menos gravosa, consistente na penhora de percentual de seus vencimentos, a ser descontado diretamente em folha de pagamento, providência que, embora não assegure quitação célere do débito, revela-se mais consentânea com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

A circunstância de o prazo para satisfação integral do crédito revelar-se prolongado não constitui fundamento suficiente para manutenção de medida que inviabiliza o exercício profissional do executado, sobretudo diante da inexistência de indícios concretos de ocultação patrimonial ou de manutenção de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Desse modo, evidenciado que a manutenção da suspensão da CNH compromete diretamente a atividade profissional do agravante, sem demonstrar utilidade concreta para a satisfação do crédito exequendo, impõe-se a substituição da medida coercitiva por providência menos gravosa e mais compatível com os princípios da proporcionalidade e efetividade da execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o levantamento da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, determinando ao Juízo singular que examine a viabilidade de implementação da penhora de percentual da remuneração mensal do executado, em patamar razoável e compatível com sua subsistência, observadas as limitações legais e constitucionais pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026